Tribunal: TJPA
Processo: 0800468-48.2022.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10350 - Licenças
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800468-48.2022.8.14.0048

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEX FABRICIO DE ANDRADE SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800468-48.2022.8.14.0048

EMBARGANTE: ALEX FABRÍCIO DE ANDRADE SILVA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO. OMISSÃO SANADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Alex Fabrício de Andrade Silva contra acórdão que, à unanimidade, desproveu a Apelação interposta pelo Estado do Pará, mantendo sentença que lhe assegurou licença remunerada para curso de formação. O embargante sustenta omissão quanto à não aplicação do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento integral do recurso, requerendo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, e, em caso positivo, estabelecer a forma de fixação da verba honorária em se tratando de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto que o Tribunal deveria enfrentar, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a incidência do art. 85, §11, do CPC, embora tenha desprovido integralmente a apelação do Estado do Pará, configurando omissão quanto à majoração dos honorários recursais.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1059) estabelece requisitos cumulativos para a majoração da verba honorária em grau recursal, os quais se encontram preenchidos no caso.

6.

A sentença mantida é ilíquida e foi proferida contra a Fazenda Pública, pois reconhece direito à licença remunerada e à contagem de tempo de serviço, de modo que o proveito econômico será apurado apenas na fase de liquidação.

7.

Em hipóteses de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários, inclusive da majoração recursal, deve observar o escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC, sendo fixada pelo juízo de origem quando da liquidação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de manifestação sobre a majoração de honorários recursais, quando desprovido o recurso, configura omissão sanável por embargos de declaração.

2.

Em se tratando de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual total dos honorários advocatícios, inclusive da majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, deve ser realizada na fase de liquidação, observados os critérios dos §§ 3º e 4º, II, do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022; 1.026, §2º; 85, §§ 3º, 4º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1059.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
dar provimento
aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 26/02/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Alex Fabrício de Andrade Silva (apelado)
em face do Acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de Apelação do Estado do Pará, mantendo a sentença que garantiu licença remunerada para curso de formação.

Nas razões recursais, o Embargante alega a existência de
omissão
no julgado, sustentando que, diante do desprovimento total do recurso do Estado, o Tribunal deveria ter procedido à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (honorários recursais), conforme imposição do art. 85, §11, do Código de Processo Civil e jurisprudência do STJ (Tema 1059).

Ao final, requereu o provimento do recurso para sanar a omissão com a integração do Acórdão para majorar os honorários sucumbenciais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, arguindo que o recurso visa apenas a rediscussão do mérito e reforma do julgado, alegando que a matéria de honorários já foi tratada no Acórdão.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declara
çã
o contra qualquer decis
ã
o judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no

art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anula
çã
o da decis
ã
o, mediante interposi
çã
o de apela
çã
o ou, se se tratar de ac
ó
rd
ã
o, de recurso especial
”
.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Conforme já relatado, o Embargante sustenta a existência de omissão no julgado colegiado, aduzindo que, a despeito do desprovimento integral do recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, esta Turma deixou de aplicar a regra cogente do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, concernente à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1059), impõe-se sanar o vício.

Todavia, impende observar a natureza da condenação. Tratando-se de sentença proferida contra a Fazenda Pública que reconhece o direito à licença remunerada e a contagem de tempo de serviço, a apuração do proveito econômico exato será apurado quando da liquidação da sentença.

Nesse cenário, a definição do percentual dos honorários advocatícios, inclusive a parcela referente à majoração recursal, não deve ocorrer de imediato em percentual fixo, mas sim obedecer ao escalonamento previsto na legislação processual para o momento em que o valor da condenação for liquidado.

Portanto, em face do desprovimento do recurso, e tratando-se de sentença ilíquida, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, deverá ser apurada e fixada pelo juízo de origem por ocasião da liquidação do julgado, juntamente com a verba sucumbencial principal, observados os parâmetros e gradações do art. 85, §§ 3º e 4º, inciso II, do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão verificada e integrar o Acórdão embargado, que passa a ter o seguinte dispositivo:

"Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Diante da sucumbência recursal do Estado do Pará, reconheço o direito à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Contudo, tratando-se de sentença ilíquida, determino que a definição do percentual total da verba honorária recursal seja realizada pelo juízo de origem quando liquidado o julgado, observados os critérios de gradação estabelecidos nos §§ 3º e 4º, inciso II, do art. 85 do CPC."

Por fim, ressalto que a oposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026